Tribunal: TJES
Processo: 5002835-92.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002835-92.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793/STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Marataízes em face de sentença que os condenou solidariamente ao fornecimento de medicamento (Risperidona) e terapias multidisciplinares (Fisioterapia, Equoterapia, Terapia Ocupacional, Hidroterapia, Fonoaudiologia e Psicologia) a menor de idade diagnosticado com necessidades especiais.

Os entes públicos apelantes suscitam, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual e a falta de interesse de agir. No mérito, pugnam pelo direcionamento do cumprimento das obrigações, conforme a repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde afasta a competência da Justiça Estadual quando o fármaco é financiado pela União; (ii) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo formal configura falta de interesse de agir em demandas de saúde; e (iii) saber se, reconhecida a solidariedade, a condenação deve direcionar o cumprimento das obrigações ao ente competente pela prestação específica, nos termos do Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade dos entes federativos em saúde é solidária, o que permite ao cidadão acionar qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, perante a Justiça Estadual, independentemente da origem do financiamento do serviço ou medicamento. Eventual acerto financeiro deve ser resolvido em via própria entre os entes, não podendo ser oposto ao paciente. Preliminar de incompetência rejeitada. 5. A comprovação da busca por atendimento na rede pública e a negativa de fornecimento, ainda que por um dos entes, são suficientes para caracterizar a pretensão resistida e o interesse de agir, afastando a exigência de exaurimento da via administrativa, mormente em se tratando do direito à saúde de criança. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 6. O Supremo Tribunal Federal (Tema 793) estabeleceu que, apesar da solidariedade, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com a repartição de competências do SUS, a fim de garantir a eficiência e organização do sistema. 7. No caso concreto, os pareceres técnicos e notas da Secretaria de Saúde são claros ao indicar que as terapias multidisciplinares são de competência do Município (atenção primária e especializada) e o medicamento Risperidona, por integrar o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), compete ao Estado. 8. O direcionamento da obrigação não afasta a responsabilidade solidária, que permanece hígida e autoriza que o paciente exija o cumprimento da prestação do outro ente em caso de descumprimento comprovado pelo primariamente responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, reformando em parte a sentença, direcionar o cumprimento das obrigações, atribuindo ao Município de Marataízes o fornecimento das terapias e ao Estado do Espírito Santo o fornecimento do medicamento.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde (Tema 793/STF) faculta ao cidadão litigar contra um ou todos os entes na Justiça Estadual, ainda que o fármaco seja financiado pela União. 2. A condenação judicial deve, preferencialmente, direcionar o cumprimento das obrigações de saúde ao ente responsável pela prestação na estrutura administrativa do SUS, sem prejuízo de que o paciente possa exigir o cumprimento do outro ente em caso de inércia do primeiro."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196 e 227.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, ambos em face da r. sentença que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em favor de Allan dos Santos Favoreto, julgou procedente o pleito autoral para condenar os réus da seguinte forma:

a)
CONDENAR
as partes requeridas ao fornecimento, em favor do menor:

a.1) prestação dos serviços de Fisioterapia, Equoterapia, Terapia Ocupacional, Hidroterapia, Fonoaudiologia e Psicologia, e o fornecimento do medicamento Risperidona 1mg/ml

de acordo com as prescrições médicas, na quantidade e durante o período necessário para o tratamento/cura do paciente.

O Estado do Espírito Santo, em razões de id. 14259945, suscita, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que o financiamento do fármaco compete à União, e a falta de interesse de agir, por ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito, pugna pelo direcionamento das obrigações, atribuindo ao Município o custeio das terapias e à União o do medicamento.

Por seu turno, o Município de Marataízes (id. 14259946), aduz que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Risperidona é exclusiva do Estado, por integrar o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, e que a condenação solidária genérica desorganiza a gestão do SUS, em afronta ao Tema 793 do STF.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5002835-92.2022.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, ambos em face da r. sentença que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em favor de Allan dos Santos Favoreto, julgou procedente o pleito autoral para condenar os réus da seguinte forma:

a)
CONDENAR
as partes requeridas ao fornecimento, em favor do menor:

a.1) prestação dos serviços de Fisioterapia, Equoterapia, Terapia Ocupacional, Hidroterapia, Fonoaudiologia e Psicologia, e o fornecimento do medicamento Risperidona 1mg/ml

de acordo com as prescrições médicas, na quantidade e durante o período necessário para o tratamento/cura do paciente.

O Estado do Espírito Santo, em razões de id. 14259945, suscita, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que o financiamento do fármaco compete à União, e a falta de interesse de agir, por ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito, pugna pelo direcionamento das obrigações, atribuindo ao Município o custeio das terapias e à União o do medicamento.

Por seu turno, o Município de Marataízes (id. 14259946), aduz que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Risperidona é exclusiva do Estado, por integrar o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, e que a condenação solidária genérica desorganiza a gestão do SUS, em afronta ao Tema 793 do STF.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento de ambos os recursos.

Pois bem.

O Estado apelante defende que, por ser o medicamento Risperidona financiado pelo Ministério da Saúde, a União deveria, obrigatoriamente, integrar a lide, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal.

A tese não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no bojo do Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou a natureza
solidária
da responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde. Tal solidariedade tem como escopo primordial facilitar o acesso do cidadão ao seu direito fundamental, permitindo-lhe litigar contra um, alguns ou todos os entes.

A repartição de competências administrativas e financeiras no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) constitui matéria
interna corporis
da Administração Pública e não pode ser oposta ao cidadão como óbice à efetivação de seu direito. Eventual acerto de contas entre os entes federativos deve ser buscado em via administrativa ou judicial própria, sem prejuízo do imediato atendimento à necessidade do paciente.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao entender que a solidariedade autoriza a propositura da ação perante a Justiça Estadual em face do Estado e/ou do Município, ainda que o fármaco ou tratamento possua financiamento federal. Veja-se o seguinte precedente, inclusive versando acerca do mesmo medicamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RISPERIDONA-GRUPO 1B DO CEAF. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO-OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. FRALDAS DESCARTÁVEIS-ASSISTÊNCIA BÁSICA. O medicamento risperidona está inserido no Grupo 1B do CEAF, cuja responsabilidade primária de aquisição, programação, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados, com financiamento da União, nos termos da Portaria GM/MS nº 3.435/2021 e das regras de repartição de competências do SUS. -O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855178), reconheceu que, embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária, deve-se observar a repartição administrativa de responsabilidades est ruturada no SUS, de modo a não desorganizar o sistema público de saúde. -No julgamento do Tema 1.234 (RE 1.366.243), consolidou-se a responsabilidade do Estado pela aquisição e fornecimento dos medicamentos do Grupo 1B, cabendo ao Município responder subsidiariamente, caso seja comprovada a omissão do ente estadual. O gestor municipal é responsável pela disponibilização de fraldas geriátricas aos necessitados, já que incluídas na assistência básica do SUS, especialmente se consideradas as diretrizes da Portaria nº 2.528/06 do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. (TJMG; AI 4661013-06.2024.8.13.0000; Rel. Des. Pedro Aleixo; Julg. 12/06/2025; DJEMG 12/06/2025)

Superado tal ponto, ainda alega o Estado a carência da ação por ausência de prévio requerimento administrativo.

Contudo, a prova dos autos demonstra a existência de pretensão resistida. O Termo de Informação lavrado na Promotoria de Justiça (ID 14259837) relata a busca da genitora por atendimento, sem sucesso.

Ademais, o próprio Município de Marataízes informou formalmente a indisponibilidade do medicamento Risperidona em seus estoques (ID 14259836).

A exigência de exaurimento da via administrativa não pode ser um fardo desproporcional imposto ao cidadão, mormente em se tratando de direito à saúde de criança com necessidades especiais. A demonstração de falha no sistema, ainda que em uma de suas portas de entrada, é suficiente para configurar a lide e justificar a intervenção do Poder Judiciário.

Nesse sentido:

(...)1.
A busca e/ou esgotamento das vias administrativas não é, em regra geral, requisito para acionamento do Poder Judiciário, corolário do princípio da inafastabilidade da jurisdição.
2. O bloqueio de valores é adequado para assegurar o cumprimento da decisão judicial. 3. A tutela de urgência não requer caução quando não há risco de irreversibilidade. Legislação citada:Constituição Federal, art. 5º, XXXV. CPC, arts. 297, 300, 536. Jurisprudência citada:STJ, RESP nº 1.767.956/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.10.2018. TJSP, Agravo de Instrumento 2080787-45.2024.8.26.0000, Rel. Hertha Helena de Oliveira, j. 12.07.2024; Agravo de Instrumento 2251239-25.2023.8.26.0000, Rel. Álvaro Passos, j. 29.09.2023. (TJSP; Agravo de Instrumento 2098073-02.2025.8.26.0000; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2025; Data de Registro: 17/06/2025) (TJSP; AI 2098073-02.2025.8.26.0000; Osasco; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Marcondes; Julg. 17/06/2025)

Superadas tais questões, resta a análise acerca da correta aplicação do Tema 793 do STF no que tange à responsabilidade solidária e ao direcionamento do cumprimento das obrigações.

O direito à saúde é garantia fundamental (art. 196, CF), e, quando o paciente é criança, este dever estatal assume contornos de prioridade absoluta, conforme o art. 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. A necessidade do tratamento pleiteado (medicamento e terapias) está inequivocamente comprovada pelos laudos médicos (ID 14259836) e corroborada pelos pareceres técnicos do NAT e da SESA (IDs 14259849 e 14259856).

A controvérsia, portanto, não está no
dever
de fornecer, mas na
forma
de fazê-lo. Ambos os apelantes buscam, com razão, que a ordem judicial se alinhe à organização administrativa do SUS, conforme preconiza a parte final da tese fixada no Tema 793/STF:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
(grifei)

A manutenção de uma condenação genérica e solidária, sem o devido direcionamento, embora juridicamente correta sob a ótica da solidariedade, mostra-se administrativamente ineficiente e pode retardar a efetivação do direito.

As provas produzidas nos autos são claras e incontestes quanto à repartição de competências para o caso concreto:

Tratamento Multidisciplinar
: O Parecer do NAT/TJES (ID 14259849) e a Nota Técnica da SESA (ID 14259856) são uníssonos ao afirmar que as terapias de
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Psicologia
integram a atenção primária e especializada, sendo, portanto, de responsabilidade do
Município
. Foi, inclusive, apontada a existência de serviço conveniado na própria Comarca (APAE).

Medicamento
: O Parecer da SESA (ID 14259847) e o Parecer do NAT/TJES (ID 14259849) atestam que o
Risperidona
é um medicamento padronizado, integrante do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição e dispensação competem ao
Estado
, por meio de suas Farmácias Cidadãs.

Dessa forma, assiste razão aos apelantes quando postulam a necessidade de se direcionar o cumprimento da obrigação de fazer. Tal medida não exclui a solidariedade, mas a organiza, promovendo maior celeridade e efetividade ao comando judicial e respeitando a estrutura descentralizada e hierarquizada do SUS.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos para, reformando em parte a r. sentença, direcionar o cumprimento das obrigações, que deverão ser cumpridas nos seguintes termos:

a)
Compete ao MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
o fornecimento do tratamento multidisciplinar consistente em sessões de
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Psicologia
, nos termos da prescrição médica, em sua rede própria ou conveniada.

b)
Compete ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
o fornecimento contínuo do medicamento
Risperidona
, na dosagem e quantidade prescritas, por meio da Farmácia Cidadã Estadual.

Fica mantida, no mais, a r. sentença, em especial o reconhecimento da responsabilidade solidária, o que autoriza que, em caso de descumprimento comprovado da obrigação pelo ente primariamente responsável, possa o apelado exigi-la do outro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)